Tribunal: CARF
Processo: 10935.004920/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.004920/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.814 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIAL MADEREIRA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a
apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação
permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Restou comprovado nos autos a averbação da
área declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para restabelecer a Área de Preservação Permanente glosada de 98,1 ha e
restabelecer a Área de Reserva Legal (utilização limitada) de 502,6 ha. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto que
davam provimento parcial ao recurso apenas para reconhecer a área reserva legal de 502,6 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.004920/2006-11
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004920/2006-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, conforme ementa do Acórdão
no 04-16.347 (fls.173/185):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2002
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
Por expressa determinação legal, as áreas de preservação permanente e de reserva legal
para efeito de exclusão da tributação do ITR devem ser tempestivamente declaradas ao
órgão ambiental IBAMA através de requerimento do ADA - Ato Declaratório
Ambiental, além das áreas de reserva legal estarem averbadas A margem da matricula
no registro imobiliário na data da ocorrência do fato gerador.
VTN.
Matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte considera-se
matéria não impugnada, de conformidade com as normas de regência.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), de fls. 47/59, lavrada em 09/11/2006, que exige o pagamento do crédito
tributário no montante total de R$ 44.755,91, exercício 2002, sendo R$ 18.200,12 de Imposto
Suplementar, código 7051, R$ 12.905,70 de Juros de Mora, calculados até 31/10/2006, e R$
13.650,09 de Multa Proporcional, passível de redução, referente ao ITR do imóvel rural
denominado “Gleba 12 lotes 194, 210 e 212”, com área de 2.264,1 ha, NIRF 1.346.646-1,
localizado no Município de Coronel Domingos Soares/PR.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 51) e o Termo
de Verificação Fiscal (fls. 61/65) temos que:
1. O contribuinte não recolheu o Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal;
2. Regularmente intimado para comprovar os dados informados em sua
DITR/2002, o contribuinte apresentou os seguintes documentos:
a. Requerimento do ADA ao IBAMA com 35,0 ha de preservação
permanente, sem áreas de reserva legal, com áreas de manejo
florestal e reflorestamento;
b. Cópia da matricula do imóvel;
c. Informações sobre o plano de manejo e comprovação da produção
vegetal e de exploração extrativa;
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004920/2006-11

d. O VTN declarados em sua DITR, que entende estar correto, uma
vez que no cálculo excluiu as áreas de reserva legal e preservação
permanente;
3. Após a análise dos documentos apresentados a fiscalização efetuou o
lançamento de ofício considerando como área de preservação permanente
apenas 35,0 ha declaradas no ADA, reduzindo a área de reserva legal a
zero pela falta de inclusão dessa área no requerimento do ADA e alterou o
VTN de conformidade com o sistema SIPT sistema de pregos e terras da
Receita Federal;
4. Com as alterações, efetuadas pela fiscalização houve uma consequente
redução do grau de utilização, aumento da alíquota do ITR, aumento do
VTNT e aumento do ITR.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 27/11/2006 (fl.
71) e, tempestivamente, em 26/12/2006, apresentou sua impugnação de fls. 77/117, instruída
com os documentos nas fls. 119 a 169, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-16.347, em 19/12/2008 a 1a Turma julgou no sentido de indeferir o pedido de
perícia, rejeitar as preliminares arguidas e no mérito considerar PROCEDENTE o lançamento,
mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
03/02/2009 (fl. 193) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/02/2009, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 195/229, instruído com os documentos nas
fls. 231 a 241 onde, em síntese, se insurge e faz vasta argumentação contra a glosa das Áreas de
Preservação Permanente e de utilização limitada em razão da necessidade de apresentação do
ADA.
Em 21/03/2004 o contribuinte protocola Petição de fls. 248/249, instruída com os
documentos nas fls. 250 a 277, com o intuito de reforçar que a apresentação do ADA ao IBAMA
não é condição indispensável para a exclusão das Áreas de Preservação Permanente e de
utilização limitada. Para tanto, anexa decisão do CARF prolatada nesse sentido.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004920/2006-11

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2002, tendo em vista a não apresentação do Ato Declaratório
Ambiental - ADA para fazer jus à isenção das Áreas de Preservação Permanente e de Utilização
Limitada, bem como não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra nua declarado, motivo porque ocorreu
arbitramento com base no SIPT.
O litígio administrativo se restringe apenas às glosas das Áreas de Preservação
Permanente e de utilização limitada que serão a seguir abordadas.

Áreas de Preservação Permanente e utilização limitada
In casu, não se discute a existência das áreas, mas tão somente a necessidade de
apresentação do ADA, conforme se verifica do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL:
Constatamos que na matricula do imóvel consta a averbação da reserva legal. O
contribuinte nos apresentou cópia de dois ADAs, sendo um com data de protocolo em
14/09/98 e outro protocolado em 30/03/2004 (folhas 15 e 16).
No ADA protocolado em 14/09/98, consta declarada apenas uma área de preservação
permanente de 35,0 hectares. No outro ADA constam as mesmas Áreas da declaração.
Entretanto, como ele foi entregue somente em 2004, aquelas Áreas não poderiam ser
excluídas da tributação do ITR na declaração de 2002.
Assim sendo, consideramos como área não tributável somente a área de 35 hectares,
sendo as demais consideradas como áreas tributáveis e classificadas como áreas não
utilizadas na atividade rural.
A decisão de piso confirmou o lançamento nos seguintes termos:
Inaceitável a afirmação do contribuinte que o § 7o do artigo 10 da lei 9.393/96 estaria
derrogando as normativas relativas ao ADA, pois, como já exaustivamente afirmado
anteriormente, não são normativas que exigem a apresentação do ADA para efeito de
redução do ITR, mas, dispositivo legal em vigor qual seja, o § 10 do artigo 17-0 da lei
6.938/81, com a redação dada pela lei 10.165/2000;
O que se questiona não é a veracidade das informações do contribuinte quanto à
existência efetiva das Áreas de preservação permanente ou de reserva legal, mas a falta
do cumprimento da obrigação legal de apresentação do requerimento do ADA ao
IBAMA para obtenção do beneficio da redução do ITR. A averbação da reserva legal
não foi motivação para o lançamento de oficio; (Grifamos).
Nesse diapasão, cabe registrar as normas que regulamentam a matéria, em
especial o artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo
artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004920/2006-11

c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001). (Grifamos).
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e reserva legal/utilização
limitada. Isso porque, outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de
gleba de terra para fins de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente,
Reserva Legal/utilização limitada/interesse ecológico, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Logo, entendo que não cabe a exigência do protocolo tempestivo do ADA para
fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal/interesse
ecológico, bastando que o contribuinte consiga demonstrar a existência dessa área, o que resta
comprovado nos autos (fl. 33).
Em relação à área de preservação permanente parte já foi acatada pela fiscalização
de 35,0 ha.
Quanto à área de reserva legal é necessário à averbação na matrícula do imóvel
como condição para a concessão da isenção do Imposto Territorial Rural, prevista no art. 10, II
“a”, da Lei n° 9.393/96, conforme jurisprudência já pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
bem como entendimento estabelecido no teor da Súmula CARF n° 122, senão vejamos:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.814 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.004920/2006-11

A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, em face de todo o exposto, cabe restabelecer as Áreas de 98,1 ha de
Preservação Permanente e 502,6 ha de Reserva Legal (Utilização Limitada).

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para restabelecer as Áreas de 98,1 ha de Preservação Permanente e 502,6 ha de
Reserva legal (Utilização Limitada).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital